Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DPVAT. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. COBERTURA POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento de ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório a prévio requerimento administrativo junto à seguradora.
II. Salvo quando previsto expressamente em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, sob pena de manifesta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
III. No caso de morte, a indenização do seguro obrigatório é paga diretamente aos herdeiros mediante comprovação do óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e demonstração da qualidade de beneficiários, nos termos dos artigos 3o, caput, 4o, caput, e 5o, § 1o, a, da Lei 6.194/1974.
IV. A seguradora, como agente da indenização do seguro obrigatório, não pode exigir documentos além daqueles definidos legalmente e, muito menos, produção probatória incompatível com a natureza do procedimento administrativo instituído para esse fim.
V. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
VI. À falta de indicativo de que a recusa ao pagamento da indenização securitária atingiu algum predicado da personalidade dos autores, não há como reconhecer a existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
VII. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.